Tribunal: TJSP
Processo: 1044630-33.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO: BENEFÍCIO-ACIDENTÁRIO - Auxílio-acidente - Operador de triagem e transbordo - Lesão nos joelhos - Ausência de prévio requerimento administrativo em lapso temporal razoável - Demanda julgada extinta - Recurso do autor no qual se busca o prosseguimento da ação, por compreender não aplicável o instituto da decadência ao caso - Exigência de prévio requerimento administrativo -

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO: BENEFÍCIO-ACIDENTÁRIO - Auxílio-acidente - Operador de triagem e transbordo - Lesão nos joelhos - Ausência de prévio requerimento administrativo em lapso temporal razoável - Demanda julgada extinta - Recurso do autor no qual se busca o prosseguimento da ação, por compreender não aplicável o instituto da decadência ao caso - Exigência de prévio requerimento administrativo - Necessidade - Interesse de agir não configurado - Indeferimento administrativo ocorrido há mais de sete anos (31.03.2014) - Princípio da inafastabilidade da jurisdição - Não violação - Extinção mantida - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.